Tribunal: TJPA
Processo: 0802067-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802067-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. M. M.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS PARA PACIENTE COM TEA. COBERTURA DE HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. EXCLUSÃO DO MÉTODO BOBATH. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de efeito suspensivo, determinando a cobertura, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau 3), Encefalopatia crônica, Epilepsia Refratária e Transtorno do Desenvolvimento Global, das terapias de Equoterapia, Hidroterapia e método Bobath.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear terapias prescritas ao paciente, ainda que não incluídas no rol da ANS; (ii) estabelecer se o método Bobath possui comprovação científica suficiente para justificar sua obrigatoriedade de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, possui natureza exemplificativa condicionada, admitindo-se a obrigatoriedade de cobertura de terapias não listadas quando houver prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica no rol e comprovação de eficácia do tratamento.

A Equoterapia e a Hidroterapia foram expressamente prescritas por profissional habilitado e se mostraram adequadas às necessidades do menor, sendo práticas reconhecidas para tratamento complementar de pacientes com TEA e distúrbios neurológicos, de modo que sua exclusão por ausência no rol ou no contrato é abusiva.

A jurisprudência do STJ reconhece que operadoras de plano de saúde não podem interferir na indicação médica de tratamento, tampouco restringir opções terapêuticas, desde que se comprovem a necessidade e a utilidade clínica.

Em relação ao método Bobath, embora igualmente prescrito, inexiste consenso técnico-científico quanto à sua eficácia para tratamento de TEA, sendo considerado experimental, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura conforme precedentes e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de terapias como Equoterapia e Hidroterapia quando há prescrição médica fundamentada e ausência de substituto terapêutico no rol da ANS.

O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento pelo método Bobath quando este é classificado como experimental e sem comprovação científica de eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP; TJPA, AI nº 0814766-29.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 05.04.2022; TJPA, AI nº 0804745-57.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão interlocutória ID 24939596 que deferiu parcialmente pedido de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, determinando à agravante a cobertura das terapias de Equoterapia, Hidroterapia e Conceito Bobath à recorrida BERENICE MONTEIRO MAUÉS, representada por TYLON JOSÉ PAES MAUÉS.

Irresignada, a agravante argumenta que as terapias mantidas pela decisão monocrática (Equoterapia, Hidroterapia e Conceito Bobath) não possuem previsão de cobertura no rol taxativo de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme disposto na Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da referida autarquia. Alega que a negativa de cobertura decorre não apenas da ausência de obrigação legal, mas também da expressa exclusão contratual, o que, segundo a agravante, estaria em consonância com a regulação vigente e com o princípio da legalidade contratual.

Assevera, ainda, que decisões judiciais que impõem às operadoras a cobertura de terapias não contempladas pelo rol da ANS comprometem o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar, podendo gerar grave impacto financeiro e afetar a coletividade dos segurados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 26223229.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de obrigar a operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a custear terapias, prescritas em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau 3), Encefalopatia crônica da infância, Epilepsia Refratária e Transtorno do Desenvolvimento Global especificamente Equoterapia, Hidroterapia e método Bobath.

A agravante sustenta que as terapias em questão (Equoterapia, Hidroterapia e Bobath) não constam do rol taxativo da ANS e tampouco encontram previsão contratual, motivo pelo qual a imposição de seu custeio violaria os princípios da legalidade, do equilíbrio atuarial e da segurança jurídica no setor de saúde suplementar.

Com relação à
Equoterapia
e à
Hidroterapia
, tenho que razão não assiste à agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a promulgação da
Lei nº 14.454/2022
, passou a adotar entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza
exemplificativa condicionada
, e pode ser superado desde que presentes determinados requisitos, como prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico listado no rol e comprovação da eficácia do tratamento.

O método ABA configura-se como abordagem terapêutica multidisciplinar, que envolve a atuação integrada de profissionais das áreas de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Ressalte-se que tais especialidades encontram-se expressamente contempladas tanto no contrato firmado quanto no rol de procedimentos da ANS, razão pela qual não se mostra razoável a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de que se trata de técnica distinta.

Cumpre destacar que a definição do tratamento mais adequado ao paciente compete, com exclusividade, ao médico que o acompanha, não podendo o plano de saúde substituir-se ao profissional de saúde na escolha da terapia a ser adotada. Assim, havendo expressa recomendação médica para a utilização da equoterapia e hidroterapia como parte do tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), impõe-se à operadora do plano autorizar o respectivo procedimento, nos termos do que foi prescrito por especialista responsável pelo acompanhamento da criança. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA EM CONJUNTO COM OUTRAS MODALIDADES – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1 – Hipótese em que o infante,
autor/agravado é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia intensiva pelo Método ABA, fisioterapia RTA, equoterapia e a hidroterapia, para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Atraso Global no Desenvolvimento.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

5 –
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, contudo o referido julgado, além de não possuir efeito vinculante, não constitui posicionamento dominante naquela Corte, visto que as demais Turmas do STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo.

6 –
Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pelo autor/agravado pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814766-29.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2022) (grifos nossos).

Contudo,
quanto ao método Bobath
, entendo assistir razão, em parte, à recorrente. Diferentemente das terapias anteriormente mencionadas, o método Bobath ainda encontra
divergência quanto à sua eficácia científica comprovada
, sendo classificado em diversos estudos técnicos como de
natureza experimental
e com
ausência de consenso na comunidade médica especializada

quanto à sua efetividade no tratamento de TEA e distúrbios neurológicos infantis.

Nesse contexto, a
jurisprudência do STJ
vem firmando posição no sentido de que a obrigatoriedade de custeio, por parte das operadoras de plano de saúde, não se estende a tratamentos
sem comprovação de eficácia
ou
de caráter experimental
, nos termos do REsp 1.886.929/SP. Nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PELO MÉTODO BOBATH E CUEVAS MEDEK. MÉTODOS DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- É possível observar que não consta no rol da ANS os tratamentos aqui discutidos (método Bobath e Cuevas Medek), de modo que por ser ele taxativo, apenas nas hipóteses especificadas na Lei 14.454/2022 é que caberia a obrigatoriedade de sua cobertura. Ressalte-se que o caso dos autos não se enquadra na RN 539/2022 da ANS, que
regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento
, o que não vem a ser o caso dos autos, pois a agravante é portadora de síndrome de West e Leucomalácia periventricular. II- Os métodos requeridos possuem natureza experimental, inexistindo ainda qualquer recomendação para sua utilização; muito pelo contrário, segundo parecer do CFM e do NAT-JUS Nacional, não existem estudos robustos que comprovem sua eficácia. III- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804745-57.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Logo, reconheço a impossibilidade de compelir a operadora à cobertura do
tratamento pelo método Bobath
, devendo ser reformada a decisão interlocutória nesse ponto específico, permanecendo, todavia, íntegra quanto às terapias de
Equoterapia
e
Hidroterapia
, cuja cobertura deve ser mantida em virtude da prescrição médica e da imprescindibilidade comprovada para o tratamento do paciente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para excluir da obrigatoriedade de custeio o tratamento baseado no método Bobath, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2025